Tribunal: TJMT
Processo: 1008905-04.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008905-04.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – AGRAVO DESPROVIDO.

O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº
2.181
/971 e também no artigo
56
,
parágrafo único
, do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos produtos e serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MERCANTIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS contra decisão que indeferiu a liminar para que a suspensão da exigibilidade do crédito.

Em suas razoes recursais, aduz o recorrente que o perigo de dano é evidente, pois será obrigado a arcar com o pagamento de uma multa ilegal, no valor de R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) e que se não for paga, poderá ser sofrer restrições em seu cadastro perante a Secretaria de Fazenda do município de Cuiabá, bem como realizar inscrição do débito em dívida ativa, prejudicando sobremaneira a sua atividade comercial.

Sustenta que um dos argumentos levantados na defesa e ignorado pelo Órgão Municipal, foi que a única autorizada e responsável pela negativa da garantia é a Fabricante, esta que ocorreu em razão do mau uso do bem, constatado e devidamente comprovado no decorrer do processo e mesmo sendo comprovada a culpa exclusiva do Autor e/ou de terceiros, a Agravante foi condenada ao pagamento de multa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de agravo para que seja suspensa a exigibilidade da multa aplicada, com a confirmação da tutela quando da análise do mérito deste agravo.

Apresentada as contrarrazões recursais, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 9165974.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MERCANTIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS
contra decisão que indeferiu a liminar para que a suspensão da exigibilidade do crédito.

In casu,
verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela legitimidade da multa arbitrada pelo Procon, já que obedeceram às regras legais, no que tange a verificação de ocorrência do fato gerador. Neste norte, n
ão vislumbro qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Até por que, compete ao Poder Judiciário, tão somente, verificar a lisura do processo administrativo, pautado na legalidade e validade dos atos praticados sem, contudo, atacar o mérito administrativo, atrelado ao seu poder de polícia.

Nesta senda,
importante referir que o Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº
2.181
/97 e também no artigo
56
,
parágrafo único
, do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.181/97:

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

Portanto, legítima a aplicação de multa pelo PROCON no intuito de evitar que a conduta considerada ilegal e abusiva volte a ser adotada pelo fornecedor no mercado de consumo.

Vejamos o que estabelece o artigo 57, da Lei Consumerista:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

In casu,
é possível aferir que a decisão administrativa foi bem embasada, calcada nos fatos trazidos à baila pelo consumidor, inclusive, toda a teoria para a fixação da pena foi observada, notadamente a sua gradação, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante se infere no id. 1026358.

Convém destacar, por oportuno, que a decisão administrativa restou analisada por uma junta recursal, sendo que, por unanimidade, conheceram do recurso, mas negaram-lhe provimento, de acordo com o voto do relator.

Assim, não havendo qualquer irregularidade no procedimento administrativo realizado pelo Procon, tampouco havendo ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que justifiquem a retificação da decisão exarada, sua mantença é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravado de instrumento, por entender ser plenamente legal e válida a multa aplicada pelo PROCON/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020